Tribunal: TJBA
Processo: 8065279-41.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065279-41.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: MARCOS GOMES DE SOUZA

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO, MARCELO SILVA MINHO SOUZA, CAMILA BRITO SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA CONFIGURADA. DANOS MORAIS DEVIDOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta pela concessionária de serviço público contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais em razão de interrupção no fornecimento de água potável em imóvel residencial do autor, no mês de janeiro de 2021, determinando a regularização do serviço e fixando indenização no valor de R$7.000,00.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a interrupção no fornecimento de água potável, por período considerável, configura falha na prestação de serviço essencial, apta a gerar responsabilidade civil por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora de serviço essencial, conforme os arts. 14 e 22 do CDC.
4. Ficou comprovada a falha na prestação do serviço, reconhecida em processo anterior envolvendo o mesmo fato (coisa julgada com eficácia positiva).
5. A interrupção no fornecimento de água potável, por si só, caracteriza dano moral presumido, diante da essencialidade do serviço e dos transtornos causados ao consumidor.
6. O valor da indenização fixado em R$7.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A interrupção no fornecimento de água potável por período considerável caracteriza falha na prestação de serviço essencial e enseja reparação por danos morais. 2. O dano moral decorrente de desabastecimento de água é presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo concreto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 508.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8001498-85.2019.8.05.0172, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 24/08/2024; TJ-BA, Apelação nº 8185170-22.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 23/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065279-41.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada MARCOS GOMES DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR